Tribunal: TJDFT
Processo: 0739561-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0739561-86.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ARIELL PAULA REGO DE FREITAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público opôs embargos de declaração (ID 33180220) e requereu efeitos infringentes. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal (defesa técnica do embargado) para ciência do acórdão e manifestação sobre os embargos. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator